Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015716-67.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (AGRAVANTE), ERITO MACIEL DE ALMEIDA - CPF: 631.841.251-49 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE PARTE LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – PARTE ILÍQUIDA QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Nenhum reparo merece a decisão que determinou a apuração da parte ilíquida em autos apartados que, ainda, apenas cumpriu o comando sentencial já transitado em julgado, o qual, expressamente, havia determinado a prévia apuração do
quantum debeatur
de parte da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDES FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 1003156-58.2021.8.11.0002, manejado por ERITO MACIEL DE ALMEIDA, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem rejeitou integralmente sua impugnação, ao argumento de ter enfrentado a parte considerada líquida da sentença, o que, contudo, seria um equívoco, uma vez que há pedido expresso para o cumprimento da obrigação de fazer, concernente a entrega do veículo S-10, que também traduziria uma obrigação líquida.

Discorre que a execução poderá ser resolvida de plano, com base no que ficou estabelecido na sentença exequenda e de acordo com a dação em pagamento do veículo modelo Oroch, no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), sendo incabível a pretensão do agravado de receber a quantia de R$ 150.804,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e quatro reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou improcedente a respectiva impugnação.

Consoante se infere do teor da decisão recorrida, o Juízo de origem, ao julgar o cumprimento de sentença, ressaltou que, naquela oportunidade, estava sendo resolvida apenas a sua parte líquida, atinente à cobrança de multa compensatória e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste caso, não há como compelir o Juízo a resolver a questão, máxime quando na própria sentença que originou o título exequendo, ficou assentado que os valores envolvendo o veículo, na impossibilidade de cumprimento específico, inclusive acerca dos gastos com locação, deveriam ser apurados em liquidação de sentença.

A propósito, a parte dispositiva da sentença está assim registrada:

(...)

c) condenar o requerido a ressarcir o requerente os valores por ele gastos com a locação de veículo a partir de 20/01/2021 até a reintegração da posse do veículo Chevrolet S10 LTZ ao requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento realizado e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença com a devida comprovação dos gastos.

Assim, nenhum reparo merece a decisão que determinou a apuração da parte ilíquida em autos apartados que, ainda, apenas cumpriu o comando sentencial já transitado em julgado, o qual, expressamente, havia determinado a prévia apuração do
quantum debeatur
de parte da condenação.

Acerca da separação do cumprimento de sentença, seja para apurar a parte líquida e a ilíquida, não há ressalta alguma na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA E LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA - ART. 509, §1º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Na hipótese da sentença conter parte líquida e ilíquida, diante do art. 509, §1º do CPC, cabe ao exequente promover o cumprimento do julgado no concernente a parcela líquida e, em autos apartados, a liquidação da sentença da parte ilíquida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.250616-4/001, Relator (a): Des. (a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 08/05/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023